Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-80.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos compradores à rescisão do contrato com a volta das partes à situação anterior mais perdas e danos – Possibilidade - Verificação, na espécie, que os vendedores omitiram informação sobre a existência de outro proprietário, além dos que estavam a vendê-lo – Má-fé que, assim, se evidencia, embora pudessem os autores ter se precavido pelo exame da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos compradores à rescisão do contrato com a volta das partes à situação anterior mais perdas e danos – Possibilidade - Verificação, na espécie, que os vendedores omitiram informação sobre a existência de outro proprietário, além dos que estavam a vendê-lo – Má-fé que, assim, se evidencia, embora pudessem os autores ter se precavido pelo exame da Matrícula do imóvel – Falta de cautela dos autores que não afasta a má-fé, embora revele negligência – Culpa dos réus reconhecida - Reposição ao estado quo que, no caso, implica devolução de imóvel que já não existe, por ter sido adjudicado pelo credor fiduciário, e que, assim, se fará em dinheiro, bem como de imóvel dado como parte de pagamento, que talvez tenha sido demolido em parte, a ser objeto de apuração indenizatória, se o caso, em ação própria – Condenação dos réus, ainda, pela ocupação do imóvel que lhes foi dado como parte de pagamento, desde a posse até a sua efetiva desocupação, pelo equivalente a 0,5% ao mês de aluguel, sobre o valor da compra e venda, atualizado - Sentença de improcedência da presente ação e da ação paralela, esta promovida pelos réus – Apelo provido para julgar a ação dos autores procedente, com observação.